Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA

1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

2. Constatado o risco concreto de reiteração criminosa, extraído da conduta do paciente, da quantidade expressiva da droga apreendida em seu poder e do fato de, embora primário, já responder a outro processo pelo mesmo delito de tráfico de drogas, tem-se por cabível e necessária a prisão preventiva no caso.

3. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito.

4. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade.

5. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem.

6. Ordem denegada.